Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-34.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010745-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RAQUEL NERES DE MELO - CPF: 042.691.761-80 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e preservou liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de omissão e contradição quanto à impenhorabilidade do bem, à preclusão, à hipossuficiência financeira e à constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da impenhorabilidade do veículo; (
ii
) estabelecer se há contradição na fundamentação relativa à gratuidade da justiça; (
iii
) determinar se a preclusão foi corretamente aplicada; (
iv
) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira afasta o deferimento da gratuidade da justiça, com base na valoração legítima das provas.

A preclusão temporal impede a análise de matérias não impugnadas oportunamente, especialmente diante da inadequação do recurso anteriormente interposto.

A alegação de impenhorabilidade do bem não afasta o fundamento central do acórdão, consistente na ocorrência de preclusão, que inviabiliza o exame do mérito.

A constituição em mora deixa de ser analisada em razão da preclusão, fundamento suficiente para manutenção da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo na hipótese de vícios legais, inexistentes no caso.

A jurisprudência do STJ confirma que a via estreita dos embargos não admite reexame do mérito por inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para serem acolhidos. 2. A preclusão impede a análise de matérias não impugnadas no momento processual adequado. 3. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira justifica o indeferimento da gratuidade da justiça. 4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.04.2022,
DJe
19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1010745-34.2026.8.11.0000

R
AQUEL NERES DE MELO

X

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por

R
AQUEL NERES DE MELO
,
contra
o
acórdão que
, por unanimidade,
negou
provimento ao
recurso de
agravo de instrumento interposto
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, mantendo a decisão de origem que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e manteve a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Para tanto, a
embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à análise da alegada impenhorabilidade do veículo por se tratar de instrumento de trabalho, à aplicação da preclusão em matéria que reputa de ordem pública, bem como quanto à negativa do benefício da gratuidade da justiça e à validade da constituição em mora.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, bem como à ocorrência da preclusão temporal quanto à impugnação da decisão originária, diante da inadequação do agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indeferiu pedido de reconsideração
.

No que se refere à alegada omissão quanto à impenhorabilidade do bem, observa-se que a matéria, embora mencionada pela parte, não se mostrou apta a infirmar o fundamento central do acórdão, qual seja, a preclusão consumada decorrente da ausência de impugnação tempestiva da decisão originária.

A análise de questões de mérito pressupõe a superação dos pressupostos de admissibilidade recursal, o que não se verificou na hipótese.

Ademais, não há falar em contradição interna no julgado, porquanto os fundamentos adotados mostram-se harmônicos e alinhados com a conclusão alcançada.

A circunstância de o acórdão ter considerado elementos indicativos de capacidade econômica para afastar a gratuidade da justiça não implica incompatibilidade lógica, mas sim valoração probatória legítima, nos termos da jurisprudência consolidada.

No tocante à constituição em mora, igualmente não se constata omissão, uma vez que a questão foi expressamente afastada em razão da preclusão, fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, finalidade esta que somente se admite em hipóteses excepcionais, quando efetivamente configurado algum dos vícios legais, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se o desprovimento do recurso.

Por fim, para fins de prequestionamento, registre-se que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026